Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO BRB E BRB BANCO DE BRASÍLIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO. CONTA-SALÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO CONTROVERTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Hipótese de desconto, em conta-salário, referente à fatura de cartão de crédito cuja existência do débito é controvertida.
2. A sociedade anônima Cartão BRB S/A e a instituição financeira Banco de Brasília S/A integram o mesmo grupo econômico e, por essa razão, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
3. A efetivação de débitos em conta-salário depende de prévia autorização do titular da conta. 3.1. No caso de divergência a respeito da existência do débito, no entanto, fica impossibilitado o desconto automático dos referidos valores.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.